Tribunal: TJPA
Processo: 0004026-27.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004026-27.2009.8.14.0045

APELANTE: AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR

APELADO: JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR, AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004026-27.2009.8.14.0045

COMARCA:

REDENÇÃO / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

AGROCRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

ADVOGADO:

FABIANO RODRIGUES COSTA (OAB/GO nº. 21.529)

APELANTE/APELADO:

JOSÉ MAURÍCIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR

ADVOGADA:

ANTÔNIA FABIANA MONTEIRO COSTA (OAB/PA nº. 10.776)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSOS INTERPOSTOS FORA DO PRAZO. SENTENÇA NÃO PUBLICADA. CIÊNCIA DO AUTOR COMPROVADA PELA CARGA DOS AUTOS POR SUA ADVOGADA. CIÊNCIA DA REQUERIDA COM A EXPEDIÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO E PAGAMENTO DE CUSTAS DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
dos recursos manejados pelas partes, face sua intempestividade, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
AGROCRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e JOSÉ MAURÍCIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 5422315),
alega o autor que exerce atividade pecuarista, com criação de gado destinado à produção de leite, razão pela qual adquiriu da empresa requerida, em 21/06/2001, o Sal Mineral Agro-Cria Ureia 30% para suplementar a alimentação do rebanho, sem ter recebido qualquer orientação acerca dos cuidados na administração do produto.

Informou que, após a primeira implementação do insumo, ocorreu a perda de 43 (quarenta e três) cabeças, por excesso de ureia, pelo que ajuizou a medida cautelar de produção de provas (Id. 5422315 – pg. 18) e posteriormente a presente demanda objetivando indenização pelo dano material sofrido.

A requerida apresentou contestação
(Id. 5422317)
suscitando preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor, em prejudicial do mérito, a ocorrência de prescrição, e, no mérito, a não comprovação da responsabilidade da requerida, dada a culpa exclusiva do autor que não observou as orientações para implementação dos insumos.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 5422324)
julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, com valor baseado no laudo por esta apresentado.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(Id. 5422325)
requerendo a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de comprovação de sua responsabilidade sobre os danos ocorridos no rebanho do autor, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

O autor apresentou contrarrazões
(Id. 5422326)
pugnando pelo desprovimento do recurso e, ato contínuo, interpôs apelação
(Id. 5422327)
requerendo a reforma da sentença para majoração dos valores dos danos materiais.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De imediato, constato a
intempestividade
dos presentes recursos, pois, apesar de não ter ocorrido a publicação da sentença, é possível aferir a data de ciência das partes, senão vejamos.

Em relação ao
autor/apelante,
extrai-se do Libra que sua patrona, Dra.
Antônia Fabiana Monteiro Costa,
fez carga dos autos no dia
09/08/2019

(e não no dia 03/12/2019 como afirma).

Desta feita, tendo tomado ciência da sentença já proferida nesta data, o prazo recursal do autor iniciou-se no dia 12/08/2019, encerrando-se no dia
03/09/2019
. No entanto, o recurso somente foi protocolado, intempestivamente, em
21/01/2020
.

Com relação à
ré/apelante
, observo que foi expedido o relatório de contas de apelação no dia
04/10/2019
(Id. 5422325 – pg. 16), mesma ocasião em que foi gerado o boleto (Id. 5422325 – pg. 17) e efetivado seu pagamento (Id. 5422325 – pg. 18).

Ora, não é crível que a parte tenha pagado as custas de apelação sem sequer ter tomado ciência da sentença, portanto, dada a impossibilidade de aferir a data exata da ciência, deve-se tomar como base a constante dos documentos acima mencionados.

Assim, o prazo recursal para a requerida iniciou-se em
05/10/2019
e encerrou-se em
29/10/2019
, já considerados os feriados dos dias 12, 13, 14 e 28/10/2019, restando, portanto, intempestivo o recurso protocolizado em
06/11/2019
.

Logo, ante à ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, dado o descumprimento do art. 1.003, §5º do CPC, cumpre o
não conhecimento
dos recursos.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
dos presentes recursos de Apelação, dada sua manifesta intempestividade.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024